Tribunal: TJPA
Processo: 0824110-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824110-58.2022.8.14.0401

APELANTE: ELIDA FERNANDES OHANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO A FORMA DE VOTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO VALOR UNITÁRIO DO PAGAMENTO DOS DIAS-MULTA. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELIDA OHANA DE MELO, contra Acórdão que a condenou por integrar organização criminosa, com redimensionamento da pena.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega:

2.1
Ocorrência de erro material na afirmação de que a decisão se deu por unanimidade de votos e que o julgamento ocorreu em plenário virtual.

2.2 Omissão em relação ao pedido de redução do valor unitário do dia-multa.

2.3 Omissão na análise da detração penal.

III.

Razões de decidir

3.

Verifica-se a ocorrência de
erro material
no acórdão, especificamente na afirmação de que a decisão se deu por unanimidade de votos e que o julgamento ocorreu em plenário virtual, o que
impõe a correção
.

4.

Constata-se
omissão
no acórdão em relação ao pedido de redução do valor unitário do dia-multa,
sendo necessário o seu enfrentamento
.

5.

Restou demonstrado que a apelante era apenas uma bacharel em Direito, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a ré possui condições econômicas favoráveis para pagamento de valor unitário dos dias-multa, acima do mínimo legal.

6.

O pedido de detração da pena é matéria afeta ao Juízo das Execuções, não havendo omissão a ser sanada.

IV.

Dispositivo e Tese

V.

Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

Tese de julgamento: Omissão quanto ao valor do dia-multa e erro material quanto à forma de votação. Matéria relativa à detração afeta ao Juízo das Execuções.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para que seja corrigido o erro material, no sentido de constar o voto divergente da Desa. Eva do Amaral Coelho, bem como que o julgamento se deu em sessão presencial; também para sanar a omissão e consequentemente redimensionar o valor unitário do dia multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0824110-58.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: SESSÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ELIDA FERNANDES OHANA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 21853824

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELIDA OHANA DE MELO, contra Acórdão que a condenou por integrar organização criminosa, com redimensionamento da pena.

Irresignada, a embargante alega que o v. Acórdão incorreu em
erro material e omissão
:

• Ocorrência de erro material na afirmação de que a decisão se deu por unanimidade de votos e que o julgamento ocorreu em plenário virtual.

• Omissão em relação ao pedido de redução do valor unitário do dia-multa.

• Análise da detração penal.

Requer, assim, que a decisão seja corrigida a fim de sanar o erro material e a omissão nela contidas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo parcial provimento dos embargos.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

•
Erro Material e Divergência de Votos

A Defesa da embargante Elida Fernandes Ohana alega a ocorrência de erro material no Acórdão, especificamente na afirmação de que a decisão se deu por unanimidade de votos e que o julgamento ocorreu em plenário virtual. De fato, constato que houve divergência de votos e que a sessão fora realizada presencialmente, o que merece correção.

•
Omissão Quanto ao Dia-Multa

A Defesa também aponta omissão no Acórdão em relação ao pedido de redução do valor unitário do dia-multa. Verifico que, de fato, não há manifestação expressa sobre este ponto nas razões da Apelação, sendo necessário debruçar-se sobre tal tema, o que passo a fazer.

O artigo 60 do Código Penal estabelece que, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

No caso em tela, a sentença estabeleceu o valor do dia-multa em 5 (cinco) salários-mínimos, justificando esse valor com a alegação de que a ré é integrante de uma "poderosa e rica organização criminosa”.

Entretanto, essa justificativa não se sustenta, uma vez que o próprio artigo 60 do Código Penal determina que a análise da situação econômica deve ser individualizada, considerando a situação do réu, e não da organização.

Ademais, a condição de integrante de uma organização criminosa, por si só, não autoriza a fixação do dia-multa em patamar máximo, sendo necessário que haja elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica individual do réu.

A ré é bacharel de direito, mas que não está inserida nos quadros da OAB. Tal situação, somada ao fato de não haver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira elevada, justifica a redução do valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo, o que torno definitivo.

•
Detração

Quanto a detração, embora não tenha sido enfrentado em sede de apelação, em sede de embargos de declaração, deixo de conhecê-lo, pois a detração é um instituto afeto ao Juízo das Execuções, que possui melhores condições de analisar as peculiaridades do caso concreto e verificar o tempo de pena já cumprido. A remessa da questão para o Juízo competente evita decisões conflitantes e garante a correta aplicação da lei.

Ante o exposto, conheço e acolho em parte os embargos de declaração,
apenas para que seja corrigido o erro material, no sentido de constar o voto divergente da Desa. Eva do Amaral Coelho, bem como que o julgamento se deu em sessão presencial; também para sanar a omissão e consequentemente redimensionar o valor unitário do dia multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,
conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/03/2025